Tribunal: TJPA
Processo: 0815214-31.2023.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10523 - Despenalização / Descriminalização
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0815214-31.2023.8.14.0000

REQUERENTE: JACOB RODRIGUES MIRANDA

REQUERIDO: O ESTADO

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0815214-31.2023.8.14.0000

REVISÃO CRIMINAL

REQUERENTE: JACOB RODRIGUES MIRANDA (ADVOGADO: AMADEU PINHEIRO CORREA FILHO)

REQUERIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –UNIFICAÇÃO DAS PENAS – RETORNO AO REGIME FECHADO – ALEGAÇÃO DE QUE JÁ SE ENCONTRAVA EM PROCESSO DE RESSOCIALIZAÇÃO POR CONDENAÇÃO EM OUTRO PROCESSO. A admissibilidade da revisão criminal está condicionada ao preenchimento dos requisitos do artigo 621, do CPP, e quando não configurar nenhuma dessas hipóteses o pedido revisional, não deve ser conhecido.
In casu
, em momento algum a inicial da revisão faz referência a depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos, ou aponta provas novas capazes de levar à desclassificação do delito ora almejado. Não conhecimento da revisão. Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, em não conhecer da revisão criminal, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos onze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0815214-31.2023.8.14.0000

REVISÃO CRIMINAL

REQUERENTE: JACOB RODRIGUES MIRANDA (ADVOGADO: AMADEU PINHEIRO CORREA FILHO)

REQUERIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Revisão Criminal proposta por JACOB RODRIGUES MIRANDA, em face do v. Acórdão que julgou improcedente o recurso de Apelação e manteve a sentença do MM. Juízo de Direito da Vara única de Igarapé-Miri/Pa, que o condenou a 6 anos de reclusão e 600 dias multa, em regime semiaberto, sob a imputação da prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006.

Relata a peça acusatória que na data de 25.06.2013, por volta das 14h, em cumprimento de um mandado de busca e apreensão durante a operação denominada “Igarapé Miri sem drogas”, uma equipe de policiais militares encontrou no interior da residência dos denunciados, Vera Maria Rodrigues Miranda e Jacob Rodrigues Miranda, localizada na Travessa Generalíssimo Deodoro, Bairro Boa Esperança, a quantidade de 18 (dezoito) petecas de substância entorpecente conhecida como cocaína, e 5 (cinco) aparelhos celulares. Conforme restou apurados através de investigações policiais, a residência dos denunciados seria local de venda de entorpecentes e os denunciados seriam os responsáveis pela comercialização da droga.

Aduz o Recorrente que manteve sua vida normalmente, após ‘ganhar sua liberdade’ em outro processo em que foi condenado pelo crime de homicídio, processo nº 0004067- 87.2014.8.0022. Alega que se encontra em gozo de autorização para o trabalho externo, recolhimento domiciliar noturno com monitoramento eletrônico, portanto, trabalhando legalmente e cuidando de sua família, cumprindo todos as condições impostas e inerentes ao regime de cumprimento da pena. Informa que nunca foi traficante de drogas, tendo sido condenado por um crime de homicídio, estando hoje em regime semiaberto e em gozo de trabalho externo. Requer sua absolvição ou a desclassificação para o delito previsto no art. 28 da lei anti-drogas.

Parecer ministerial pelo não conhecimento da revisão.

É o relatório do necessário. À douta revisão.

Belém, 29/11/2023

Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator

VOTO

PROCESSO Nº 0815214-31.2023.8.14.0000

REVISÃO CRIMINAL

REQUERENTE: JACOB RODRIGUES MIRANDA (ADVOGADO: AMADEU PINHEIRO CORREA FILHO)

REQUERIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Revisão Criminal proposta por JACOB RODRIGUES MIRANDA, em face do v. Acórdão que julgou improcedente o recurso de Apelação e manteve a sentença do MM. Juízo de Direito da Vara única de Igarapé-Miri/Pa, que o condenou a 6 anos de reclusão e 600 dias multa, em regime semiaberto, sob a imputação da prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006.

Aduz o Recorrente que foi condenado em outro processo pelo crime de homicídio, de nº 0004067-87.2014.8.0022, estando em gozo de autorização para trabalho externo, recolhimento domiciliar noturno com monitoramento eletrônico. Alega que diante da unificação das penas retornou ao regime fechado. Requer a absolvição ou a desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei 11.343/06.

A revisão dos processos findos será admitida quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena; quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos ou ainda, quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos.

As provas
produzidas no decorrer da instrução processual foram suficientemente debatidas quando da análise da Apelação, portanto, a renovação da discussão se desvirtuaria do propósito da revisão criminal, que tem por escopo sanar eventual erro, inexistente no presente caso.
Desta forma, não vislumbro qualquer prov
a nova capaz de determinar o reexame do feito, não havendo que se falar em absolvição.

In casu
, o ora Requerente alega que fora condenado nos autos do processo nº 0004067- 87.2014.8.0022 pelo crime de homicídio. Aduz que estava em regime semiaberto, trabalhando externamente, em claro processo de ressocialização, quando foi obrigado a retornar ao cárcere, ante a unificação das penas.

Logo, nã
o cabe revisão criminal nas alegações do Requerente, que diante de nova condenação se insurge em face da unificação das penas que o fez retornar ao regime fechado, eis que já se encontrava em processo de ressocialização.

Data venia
, n
ão trazendo o Requerente qualquer argumento que se encaixe nas hipóteses descritas no artigo 621 do CPP, conclui-se que a pretensão é a rediscussão de prova já exaustivamente debatida na sentença e no Acordão, utilizando-se da presente ação como um segundo recurso de apelação, o que não pode ser admitido.

Sendo assim, ressalto que os casos que justificam o ajuizamento da revisão criminal são taxativos. Logo, se a situação narrada não se amoldar às hipóteses legais que autorizam sua propositura, como é o caso dos autos, o seu não conhecimento é medida que se impõe. Ademais, a
sentença condenatória não foi contrária ao texto da lei ou aos autos, nem se fundamentou em depoimentos, exames ou documentos falsos, bem como não se descobriram novas provas de inocência do réu capazes de modificar a sentença para absolvição ou diminuição da pena.

Eis o entendimento jurisprudencial:

REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – PENA – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA EM RECURSO - ROL TAXATIVO - PEDIDO REVISIONAL NÃO CONHECIDO.
Não trazendo o requerente qualquer argumento que se encaixe nas hipóteses descritas no artigo 621 do CPP, conclui-se que a pretensão é a rediscussão de prova já exaustivamente analisada pelo juízo ad quem, utilizando-se da presente ação como um segundo recurso de apelo, o que não pode ser admitido. Portanto, tratando-se de ação com fundamentação vinculada, eis que os casos que justificam o seu ajuizamento são taxativos, se a situação narrada não se amoldar às hipóteses legais que autorizam a propositura da revisão criminal, como é o caso dos autos, o seu não conhecimento é medida que se impõe. Pedido revisional não conhecido.
(TJES – RELATOR: ADALTO DIAS TRISTÃO - JULGADO EM 19/04/2021) (destaquei)

REVISÃO CRIMINAL – AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AUTÔNOMA DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA – ART. 621, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE QUESTÕES TRATADAS NA SENTENÇA CONDENATÓRIA – RENOVAÇÃO DO PLEITO ABSOLUTÓRIO MEDIANTE DESQUALIFICAÇÃO DA PROVA DOS AUTOS – ALEGADA DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA – DESCABIMENTO – NÃO CONHECIMENTO.
A Revisão Criminal, como hipótese de alteração da coisa julgada, deve, invariavelmente, ser encarada como exceção, e não como instância de julgamento que confere ao condenado nova chance de absolvição ou de redução da pena.
(TJPR - RC - 5000435-38.2018.8.16.0000 - * Não definida - Rel.: DESEMBARGADOR JOÃO DOMINGOS KÜSTER PUPPI - J. 20.11.2018) (destaquei)

Quanto à pretensão de reanálise da dosimetria da pena, importante destacar que a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que, “
No que diz respeito à dosimetria da pena, a revisão criminal tem cabimento restrito, somente se admitindo o exame quando, após a sentença, forem descobertas novas provas de elementos que autorizem a revisão da pena
”, o que não é a hipótese dos autos. A decisão (AgRg no AREsp 1704043/TO) teve como relator o ministro Nefi Cordeiro:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE NA ORIGEM. REDUÇÃO DA PENA PELA APLICAÇÃO DE DELAÇÃO PREMIADA. ART. 621, I, DO CPP. VIA IMPRÓPRIA. NÃO CABIMENTO DA AÇÃO REVISIONAL. MERO REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1.
O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP. Precedentes. 2. Inclusive no que diz respeito à dosimetria da pena, a revisão criminal tem cabimento restrito, somente se admitindo o exame quando, após a sentença, forem descobertas novas provas de elementos que autorizem a revisão da pena, o que não é a hipótese dos autos.
3. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 1704043/TO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 29/09/2020). (destaquei)

Por fim, ressalto que, segundo o entendimento do STJ, “
embora seja possível rever a dosimetria da pena em sede de Revisão Criminal, a utilização do pleito revisional é prática excepcional, somente justificada quando houver contrariedade ao texto expresso da lei ou à evidência dos autos
.
"
(AgRg no AREsp 734.052/MS, Quinta Turma, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 16/12/2015)
.

Ademais, "
apenas a ofensa manifesta ao texto legal permite a revisão da sentença protegida pelo trânsito em julgado, diante da necessidade de ponderar as garantias constitucionais da segurança jurídica (art. 5º, XXXVI, da CF) e do devido processo legal (art. 5º, inciso LVI, da CF)
" - RvCr 4.890/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 26/5/2021, DJe 2/6/2021.

Logo, diante das alegações do ora Requerente, conclui-se que este pretende fazer da Revisão Criminal uma nova Apelação, o que não se admite por todas as razões já elencadas.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, não conheço da Revisão Criminal, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 11/12/2023